Tribunal: TJES
Processo: 5012225-28.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Móvel
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012225-28.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA

APELADO: DOUGLAS RAMOS MARTINS

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO INTERNA. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. OMISSÃO VERIFICADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que anulou sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos para instrução probatória. O embargante alega contradição entre a causa de pedir recursal e o fundamento adotado, sustentando que o tribunal decidiu com base em tese não suscitada, e aponta omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado em contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão que reconhece cerceamento de defesa de ofício, fundamento diverso do apresentado no recurso; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise do pedido de gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar vícios objetivos (omissão, obscuridade, contradição ou erro material) previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4. A contradição sanável via embargos deve ser interna, ou seja, verificar-se entre proposições do próprio julgado, não se confundindo com a divergência entre a decisão e a tese da parte ou a prova dos autos. 5. O reconhecimento do cerceamento de defesa constitui matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício pelo órgão julgador, o que afasta a alegação de contradição ou julgamento
extra petita
. 6. A ausência de manifestação sobre o pedido de gratuidade de justiça formulado em contrarrazões configura omissão que deve ser suprida. 7. Inexistindo elementos nos autos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, impõe-se a concessão do benefício da justiça gratuita.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
: 1. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração deve ser interna, existente entre os fundamentos e o dispositivo da própria decisão. 2. O cerceamento de defesa, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecido de ofício, independentemente de alegação das partes, não configurando contradição o julgamento que se fundamenta nessa nulidade. 3. Configura omissão sanável via embargos de declaração a ausência de apreciação de pedido de gratuidade de justiça oportunamente formulado.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5014430-30.2021.8.08.0035, Rel. Desa. Debora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 19.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DOUGLAS RAMOS MARTINS
contra o venerável acórdão (
id. 14481884
) que, à unanimidade, anulou a sentença proferida na origem ao reconhecer configurado cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide sem prévia oportunidade de especificação e produção da prova pericial requerida na inicial.

Em suas razões recursais (
id. 15239232
), o embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição entre a causa de pedir recursal e o fundamento adotado no provimento do recurso. Alega que o acórdão teria acolhido a apelação com base em tese não suscitada pelo apelante, qual seja, a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado sem prévia manifestação das partes acerca da produção de provas.

Aduz o embargante, ainda, a ocorrência de omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado em contrarrazões.

Requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios para o saneamento da suposta contradição e da omissão apontadas, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de reverter a anulação da sentença e restabelecer o julgamento de improcedência proferido em primeiro grau, bem como o exame do pleito de gratuidade.

Em contrarrazões (
id. 16231270
), a parte embargada pugna pela rejeição integral das alegações e pelo não acolhimento dos efeitos modificativos pretendidos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES, Data da assinatura eletrônica

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº. 5012225-28.2021.8.08.0035

EMBARGANTE: DOUGLAS RAMOS MARTINS

EMBARGADO: LOCALIZA RENT A CAR SA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

É cediço que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão exaustivamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Tais vícios - omissão, obscuridade, contradição ou erro material - devem ser de natureza objetiva e macular o próprio teor da decisão, de modo a impedir sua clara compreensão ou a plena prestação jurisdicional.

Assim, os vícios sujeitos à correção por meio de embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à discordância com o
decisum
, visto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte e, portanto, devem ser discutidas pela via recursal adequada.

De início,
não assiste razão ao embargante quanto à alegada “contradição” entre o apelo e o fundamento adotado no acórdão
.

A uma, porque a contradição sanável pelos aclaratórios é exclusivamente interna, isto é, decorrente de proposições inconciliáveis dentro da própria decisão. Assim leciona Cândido Rangel Dinamarco (2022, p. 376):

“[...] Há contradição em uma decisão, como em qualquer outra manifestação de pensamento, quando ela contém proposições que se excluem. Sabido que nada pode ser e não ser ao mesmo tempo, não é possível aceitar simultaneamente duas proposições conflitantes entre si. Pode haver contradições entre dois ou mais fundamentos da decisão, entre dois ou mais capítulos de seu dispositivo, entre um fundamento e uma conclusão, entre o decidido e o positivo, entre os motivos e o relatório, entre aqueles ou esta e a ementa etc.
A contradição sanável pelos declaratórios deve porém limitar-se ao decisório em si mesmo, ou seja, há de ser uma contradição interna a ele. Não se consideram contraditórias proposições constantes de uma decisão e outra, um decreto judicial e a prova dos autos, entre uma decisão e a lei etc., o que pode configurar algum outro vício, mas nada pode aproveitar à declaração, porque os embargos visam a debelar.
Por outro lado, embora permaneçam admissíveis, esses embargos não serão necessários quando as contradições formais da decisão puderem ser superadas por uma interpretação contextual capaz de esclarecer, sem margem para dúvidas, qual foi o real pensamento, ou a intenção, do prolator. [...]” (
in
: DINAMARCO, CÂNDIDO R.
Instituições de direito processual civil
. vol. v. São Paulo: Juspodivm/Malheiros, 2022. Grifos acrescidos).

A duas, porque inexiste afronta aos limites de julgamento, porquanto o reconhecimento do cerceamento de defesa constitui matéria de ordem pública e pode ser apreciado de ofício.

No caso, o magistrado de origem julgou improcedente a ação com fundamento na ausência de provas, sem oportunizar às partes manifestação sobre sua produção, o que viola o contraditório e legitima a anulação da sentença. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM DECISÃO SANEADORA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NULIDADE DA SENTENÇA. ANULAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta em face da sentença que indeferiu a produção de prova pericial grafotécnica em ação declaratória de inexistência de débito decorrente de contrato bancário, alegando, preliminarmente, ter ocorrido cerceamento de defesa. A apelante sustenta que o magistrado proferiu a sentença e indeferiu a prova pericial grafotécnica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem decisão saneadora e sem apreciação do pedido de inversão do ônus da prova, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a ausência de decisão sobre a inversão do ônus probatório inviabiliza a adequada instrução processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento antecipado da lide sem decisão saneadora e sem apreciação do pedido de inversão do ônus da prova configura cerceamento de defesa neste caso, pois a decisão sobre o ônus probatório é essencial para garantir a ampla defesa e o contraditório, sobretudo em demandas que envolvem suposta fraude em contratos bancários, que exigem instrução probatória robusta. 4. A decisão saneadora é fundamental para delimitar os pontos controvertidos e definir o ônus da prova, permitindo que as partes tenham ciência de suas obrigações probatórias, especialmente quando há alegação de fraude e necessidade de perícia grafotécnica. 5. A ausência de análise prévia do pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 357 do CPC, retira da parte autora a oportunidade de demonstrar suas alegações de forma adequada, violando o devido processo legal.
6. Mesmo sendo acolhida a preliminar suscitada por fundamento diverso daquele apresentado no recurso, o cerceamento de defesa é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecido de ofício, independentemente de provocação das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido. Sentença anulada.
Tese de julgamento
: 1. O julgamento antecipado da lide sem decisão saneadora e sem apreciação do pedido de inversão do ônus da prova configura cerceamento de defesa, especialmente em casos que exigem instrução probatória. 2. A ausência de decisão saneadora impede a adequada delimitação dos pontos controvertidos e a definição das regras probatórias, violando o devido processo legal e o contraditório. 3. Em casos que demandam a elucidação de fatos controvertidos, como impugnação de assinaturas em contratos bancários, a instrução probatória é imprescindível, e o julgamento antecipado sem essa fase instrutória configura nulidade da sentença.
Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 355 e 357; CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, art. 6º, VIII.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.286.273/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 08.06.2021; TJ-ES, Apelação Cível nº 0000709-81.2017.8.08.0053, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 07.10.2024. (TJES. ApCiv. 5014430-30.2021.8.08.0035. Relatora Des. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. 3ª Câmara Cível. Julg.: 19/12/2024).

Por outro lado,
assiste razão ao embargante quanto à omissão relativa ao pedido de gratuidade de justiça formulado em contrarrazões
, o qual, de fato, não foi apreciado por ocasião do julgamento da apelação.

Nesta oportunidade, verifico que não há elementos aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada, razão pela qual deve ser reconhecida a omissão e, no ponto, concedido o benefício.

Diante do exposto,
conheço dos embargos de declaração e dou-lhes parcial provimento
, exclusivamente para suprir a omissão relativa à gratuidade de justiça, concedendo o benefício ao embargante.

Mantém-se, contudo, intactos os demais termos do venerável acórdão embargado, inclusive a anulação da sentença e a determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, com a necessária instrução probatória.

É como voto.